Tribunal: TJBA
Processo: 8037722-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8037722-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPPE SENA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO PENAL. RECURSO DA DEFESA PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA POSTERIOR AO FATO. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. JUSTIFICADO O REGIME MAIS GRAVOSO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I – Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa, contra a sentença, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, cuja pena restou dosada em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No recurso, pleiteou-se a absolvição, e, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena para aberto, com o afastamento da agravante da reincidência. II – Do exame dos autos, nota-se que foi acertada a conclusão do juízo de primeiro grau acerca da condenação. A materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante e no Auto de Exibição e Apreensão. A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos em juízo. Embora o apelante tenha alegado que não tinha ciência da procedência ilícita do bem, sabe-se que tratando-se de crime de receptação, caberia ao réu demonstrar, de forma incontroversa, o recebimento do bem de forma lícita. No entanto, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, pelo contrário, restou evidenciado que o acusado tinha plena ciência da procedência ilícita do aparelho celular, pois dentre outras circunstâncias, o adquiriu de um desconhecido, sem apresentar qualquer documento que certificasse sua propriedade. Imperioso observar que aquele que adquire qualquer objeto de terceiro, sem certificar-se quanto à origem do bem, pagando valor que destoa do praticado em mercado, tem ciência da proveniência criminosa do bem, sendo, portanto, evidente o dolo. Dessa forma, não merece acolhimento a tese absolutória formulada pela Defesa, porquanto demonstrada a efetiva prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) pelo apelante. III - Sobre o pleito da defesa de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, entende o Superior Tribunal de Justiça que, embora não exista o trânsito em julgado de sentença condenatória ao tempo do crime, o que impossibilita o reconhecimento da agravante da reincidência, a circunstância de trânsito em julgado posterior justifica reconhecimento de maus antecedentes, fazendo incidir as disposições do art. 33, §3º do Código Penal. Conclui-se, portanto, que restou demonstrado os maus antecedentes do réu, razão por que deve incidir o regime prisional mais gravoso. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AP. Nº 8037722-74.2024.8.05.0001 – SALVADOR. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8037722-74.2024.8.05.0001, sendo Apelante FELIPPE SENA DOS SANTOS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator